Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725485-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: LUCIANA MONTEIRO ANTONIO, ANTONIO ANDRE MARTINS DA SILVA, ANDERSON LEITE GANDINE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de Acórdão que anulou sentença, determinando a realização de audiência de conciliação, prosseguindo-se nos demais atos processuais, em razão de nulidade de citação. Aduz o recorrente que a instrução processual foi nula, por ofensa ao art. 5o, LV da CRFB, porquanto não houve intimação das testemunhas requeridas, nem tampouco foi apreciado o pedido de realização de perícia. É o breve relatório. Decido Em razão da declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, a decisão do magistrado de primeiro grau que negou o pedido de produção de prova do recorrente perdeu seus efeitos, porquanto inexistentes. Desse modo, é incabível do Recurso Extraordinário em face da decisão, em relação a instrução processual em juízo de primeiro grau, porquanto esta será novamente realizada, podendo, desta feita, a parte recorrente renovar seu pedido ao juízo competente. Isso posto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto, com fundamento do art. 1.030, V do CPC. Preclusa essa decisão de admissibilidade, determino que se remeta o processo à origem, para cumprimento do Acórdão prolatado.6 Brasília, 23 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal